Tribunal: TJBA
Processo: 0001793-76.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001793-76.2014.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: IRANICE SANTANA LOPES

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO. DA PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDAE DA PARTE AUTORA COMPROVAR O RECEBIMENTO DA QUANTIA INADIMPLIDA PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE EM PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001793-76.2014.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e como apelada IRANICE SANTANA LOPES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.